Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717211-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS 60939516500, MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS, ELI ANGELO DE GODOI DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a primeira parte da certidão de ID 26039772. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora